Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-41.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014621-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), LUCIDELMA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 486.749.661-87 (AGRAVANTE), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (AGRAVADO), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PELO JUÍZO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ERRO – DESCOMPASSO ENTRE O CÁLCULO JUDICIAL E OS PARÂMETROS DEFINIDOS EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO – QUESTÃO NÃO AFETA À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O
STJ já manifestou entendimento de que
“
a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão
(CPC/1973, art. 463, I), para a qual
o juiz poderá atuar até mesmo de ofício
, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material”
(REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

As situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do
quantum
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Lucidelma Inácio de Oliveira
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
, em que o juízo
a quo
determinou o retorno dos autos ao contador do juízo para a correção dos cálculos anteriormente apresentados.

Nas razões recursais, o agravante defende que o cálculo anteriormente realizado pelo contador judicial, e devidamente homologado pelo juízo
a quo
, além de guardar consonância com os parâmetros estabelecidos em sentença, teve aquiescência de ambos os litigantes, tanto que o executado depositou em juízo a quantia apurada, no valor de R$21.041,92 (vinte e um mil e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), razão pela qual não pode o magistrado, de ofício, determinar nova apuração, alegando erros de cálculo.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 18403950).

O agravado não apresentou contrarrazões (ID. 23500966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O caso em deslinde refere-se a ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, em que o juízo
a quo
determinou o retorno dos autos ao contador do juízo para a correção dos cálculos anteriormente apresentados.

Extrai dos autos que a contadoria judicial elaborou cálculo apontando um débito exequendo no valor de R$19.928,38 (dezenove mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos). Após, ambas as partes foram intimadas, manifestando-se a exequente, a ora agravante, favoravelmente ao cálculo apresentado, e quedando-se inerte a instituição financeira, ora agravada.

Ato contínuo, a fim de saldar o débito, o Banco executado realizou depósito judicial do valor atualizado da condenação, no importe de R$21.041,92(vinte e um mil e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), contudo, ao invés de expedir, em favor da exequente, o competente alvará para levantamento da quantia, o juízo
a quo
, salientando erro de cálculo,

determinou o retorno dos autos ao contador do juízo para a correção dos cálculos anteriormente apresentados.

Contra essa determinação, rebela-se a agravante, aduzindo que o cálculo anteriormente realizado pelo contador judicial, e devidamente homologado pelo juízo
a quo
, além de guardar consonância com os parâmetros estabelecidos em sentença, teve aquiescência de ambos os litigantes, tanto que o executado depositou em juízo a quantia apurada, no valor de R$21.041,92 (vinte e um mil e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), razão pela qual não pode o magistrado, de ofício, determinar nova apuração, alegando erros de cálculo.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o STJ já manifestou entendimento de que
“
a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão
(CPC/1973, art. 463, I), para a qual
o juiz poderá atuar até mesmo de ofício
, alterando a sentença independentemente de sua publicação, por configurar hipótese de erro material”
(REsp 1432902/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). (destaquei)

Importante sobrelevar ainda, que, segundo o STJ, as situações que autorizam a correção de cálculo são aquelas adstritas ao descompasso de informações entre os critérios definitivos estabelecidos em sentença - os quais não podem ser modificados na fase de execução – e aqueles utilizados pelo contador quando da apuração do
quantum
.

In casu
, o suposto erro de cálculo apontado pelo magistrado de piso, refere-se à incidência de VRG (valor residual garantido) nas duas prestações pagas pela autora, porquanto, conforme constou na sentença, os valores referentes a primeira e segunda parcela do contrato de arrendamento mercantil, foram destinados exclusivamente à contraprestação, não havendo, portanto, incidência de VRG, razão pela qual o contador judicial não poderia ter incluído tais valores no cálculo exequendo.

Como se vê, não se está a rever os critérios de cálculo fixados de maneira definitiva no título judicial, mas apenas determinando que sejam observados, pelo contador judicial, os parâmetros estabelecidos na sentença de fls. 128v/129 (ID. 17468475), para que, então, se dê a composição do cálculo exequendo.

Logo, se no cálculo judicial constaram parcelas não adimplidas pela contratante, atinentes a valor residual garantido (VRG), conforme, inclusive, decidido em sentença e ratificado pelo juízo
ad quem
, é de se admitir a possibilidade de correção no tocante ao propalado erro de cálculo, sem a incidência dos efeitos da preclusão, porquanto, conforme bem salientado pelo magistrado de piso,
“cabe ao juiz evitar o enriquecimento indevido”
.

Ademais, a retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, alterando a sentença independentemente de sua publicação, ante a configuração de hipótese de erro material, consoante dispõe o art. 494, I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Nesse sentido, ainda, vejamos outro precedente do STJ, ainda mais recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA. INTIMAÇÃO DO ANTIGO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VÍCIO PROCESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUÍZO EVIDENTE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos, à luz do disposto nos arts. 236, § 1º, e 247 do Antigo Estatuto Processual.

3. Hipótese em que o cartório/secretaria do Tribunal a quo não regularizou o cadastramento dos novos patronos dos expropriados, nos termos do substabelecimento juntado aos autos um dia depois da interposição do agravo de instrumento da União.

4. Manifesta a nulidade do ato processual que determinou a intimação dos expropriados para oferecimento da contraminuta em nome de causídicos que não mais detinham poderes de representação, bem como evidente o prejuízo por eles suportado, visto que o Tribunal Regional não analisou os supostos erros de cálculo da Contadoria Judicial pelo fato da referida peça ter sido apresentada fora do prazo legal.

5.
A necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelos agravados encontram respaldo na possibilidade do erro material eventualmente existente no cálculo da Contadoria Judicial ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda aos institutos da preclusão ou coisa julgada, porquanto constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado ou mediante requerimento da parte.

6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1402939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 06/06/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020